Tribunal: TJDFT
Processo: 0704548-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704548-40.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: O2 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DIGITAL LTDA. - ME D E S P A C H O O feito em tela não comporta sustentação oral, porquanto se trata de mero incidente para o órgão julgador definir a aplicação, ou não, de tese repetitiva do Superior Tribunal de Justiça. Indefiro. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator